Tribunal: TJMT
Processo: 1025684-53.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025684-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS DE LIMA GIURIATI - CPF: 057.594.581-83 (ADVOGADO), NORTE SUL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 49.155.851/0001-00 (AGRAVANTE), IDEAL COMERCIO DE VIDROS LTDA - CNPJ: 08.078.967/0001-06 (AGRAVADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – IMPEDIMENTO DE REPASSES AO FORNECEDOR – EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Ausente comprovação suficiente do inadimplemento contratual imputado à fornecedora, não se pode reconhecer, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

A providência postulada ostenta caráter satisfativo, o que exige instrução probatória, não se compatibilizando com a via da tutela provisória.

Não demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, correta a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1025684-53.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

NORTE SUL CONSTRUÇÕES LTDA

AGRAVADOS:

BANCO C6 S/A E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NORTE SUL CONSTRUÇÕES LTDA
,
contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores nº. 1019241-77.2025.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO C6 S/A
e
OUTRO
, que
indeferiu
o pedido de tutela antecipada, onde se pretendia a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas dos contratos lançadas em seu cartão de crédito, bem como a expedição de ofício ao Banco C6 S/A para que se abstivesse de repassar valores à empresa fornecedora Ideal Comércio de Vidros Ltda, e, por fim, à abstenção de qualquer inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Inconformada, a parte agravante sustenta que os lançamentos realizados em seu cartão de crédito referem-se a contratos de fornecimento de esquadrias firmados em 24/02/2025 (no valor de R$45.000,00) e em 15/04/2025 (no valor de R$10.515,84), os quais teriam sido descumpridos pela fornecedora, o que justificaria a imediata suspensão da cobrança e das inscrições restritivas.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos dos lançamentos em fatura de cartão de crédito, bem como sejam obstadas quaisquer medidas de cobrança e inscrições nos órgãos de proteção ao crédito. De modo alternativo, requer seja deferida a tutela para autorizar a agravante a realizar o depósito judicial mensal dos valores correspondentes às parcelas, suspendendo-se a cobrança na fatura do cartão.

Preparo devidamente recolhido no Id. 303814898.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 08/08/2025, conforme Id. 305833361, sendo seus efeitos questionados por meio dos embargos de declaração recebidos como agravo interno interposto pela parte agravante, o qual foi desprovido, por unanimidade, na sessão do dia 27/08/2025.

Não houve apresentação de contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, a fim de autorizar a suspensão de cobrança das parcelas contratuais e obstar a inscrição da agravante em cadastros de inadimplentes.

Na decisão agravada, a magistrada de primeiro grau pontuou que não havia nos autos elementos capazes de comprovar a irregularidade da cobrança ou o inadimplemento contratual pela fornecedora, concluindo pela ausência de probabilidade do direito invocado. Ademais, destacou que a medida pretendida possui natureza satisfativa, exigindo dilação probatória e não se prestando à antecipação em sede de tutela provisória.

Com efeito, embora a agravante alegue descumprimento contratual, não há comprovação documental robusta de que a fornecedora tenha efetivamente inadimplido as obrigações assumidas. Em juízo sumário, não é possível infirmar a higidez das cobranças lançadas, de modo que não se configura, neste momento, a verossimilhança necessária.

Cumpre salientar que o deferimento da tutela recursal, tal como formulado, equivaleria à antecipação do próprio mérito, o que não se coaduna com a cognição sumária própria desta fase processual.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada deste Sodalício é firme no sentido de que medidas satisfativas dessa natureza exigem exame aprofundado, somente viável após a instrução probatória, confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PARCELAS E BAIXA DE GRAVAME.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato de financiamento bancário, cumulada com repetição de indébito e pedido de baixa de gravame, referente a cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária de veículo automotor.
A parte agravante alegou abusividade na cláusula contratual que adotou o CDI como indexador, sustentando a quitação antecipada da dívida após o pagamento de 54 das 60 parcelas. Pleiteou, liminarmente, a suspensão das parcelas restantes, a vedação à negativação do nome, o afastamento de encargos moratórios e a baixa do gravame fiduciário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário garantido por alienação fiduciária, com base em laudo contábil unilateral que aponta suposta quitação antecipada da dívida.

III. Razões de decidir
O laudo contábil apresentado é unilateral e carece de chancela judicial ou contraditório, não sendo apto, por si só, a comprovar a probabilidade do direito alegado.

O uso do CDI como índice de atualização monetária não é nulo de pleno direito, exigindo apuração técnica em sede de dilação probatória.

A baixa do gravame e a suspensão da exigibilidade das parcelas possuem natureza satisfativa e irreversível, incompatível com a fase liminar.

Inexistência de perigo de dano concreto, já que a parte autora permanece na posse do veículo e vem adimplindo as prestações.

A propositura de ação revisional não impede, por si só, a caracterização da mora, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige dilação probatória, não sendo suficiente a mera alegação de abusividade para afastar a mora e conceder tutela provisória de urgência. 2. O laudo contábil unilateral não comprova, de forma autônoma, a probabilidade do direito. 3. A baixa de gravame e a suspensão da exigibilidade das parcelas são medidas satisfativas e irreversíveis, inadmissíveis em sede de tutela de urgência sem prova inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJMT, RAI 1024051-07.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.09.2025; TJMT, RAI 1001211-03.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2025.”
(N.U 1027037-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e pedido de tutela antecipada, proposta por promitente comprador de lote imobiliário, sob alegação de dificuldades financeiras supervenientes que inviabilizariam o adimplemento contratual.

O agravante requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das parcelas, o impedimento da consolidação da propriedade em favor da ré e a abstenção de negativação do seu nome.
A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, e indeferiu o pedido.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a mera alegação de dificuldades financeiras do promitente comprador justifica, de forma imediata, a suspensão das obrigações contratuais e o impedimento de atos de cobrança; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

A simples alegação de inadimplemento por dificuldade financeira não comprova, por si só, a presença da probabilidade do direito, sendo insuficiente para justificar medida liminar com conteúdo satisfativo.

Não há nos autos demonstração de cláusulas contratuais abusivas, prática ilícita da ré ou risco concreto e atual de dano grave, sendo incabível a antecipação de tutela em sede de cognição sumária.

A análise do mérito demanda dilação probatória, sendo incompatível com o juízo restrito da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A simples alegação de inadimplemento por dificuldades financeiras não é suficiente para justificar a suspensão das obrigações contratuais em sede liminar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 421-A; CDC, arts. 6º, V e VI, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1018790-61.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.08.2025; TJMT, RAI 1010335-10.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.05.2025.”
(N.U 1027393-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO –APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR
– MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, deve ser mantido o indeferimento do pedido, diante da necessidade de dilação probatória, sob o crivo do contraditório, associado ao perigo de irreversibilidade da medida, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva.”
(N.U 1002688-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

De outro vértice, a agravante tampouco demonstrou de forma inequívoca o perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que eventual inscrição em cadastros restritivos pode ser revertida em caso de procedência da ação principal, inexistindo risco irreversível ao resultado útil do processo.

No ponto específico suscitado pela recorrente, verifica-se que a questão relativa ao pedido subsidiário de depósito judicial mensal, embora não enfrentada expressamente no corpo da decisão, não se descola da razão de decidir ali delineada, qual seja, a ausência de elementos probatórios robustos capazes de autorizar qualquer medida de natureza antecipatória, incluindo, por coerência e extensão, aquela pretendida em caráter alternativo.

Ora, o depósito judicial, ainda que tenha contornos de medida de resguardo e garantia, representa, na essência, ingerência antecipada nas obrigações em discussão, exigindo, igualmente, um mínimo de demonstração da probabilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável, os quais, como já dito, não se evidenciaram a luz dos elementos então disponíveis.

Assim, ausentes os requisitos legais (art. 300 do CPC), impõe-se a manutenção da decisão agravada, em prestígio à segurança jurídica e ao princípio da proporcionalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025